Tribunal: CARF
Processo: 11080.907601/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907601/2015-11
ACÓRDÃO
3201-012.682 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DREBES & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
DILIGÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo a diligência realizada reconhecido em parte o direito creditório
inicialmente pleiteado pelo contribuinte, deve ser reformado o Despacho
Decisório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.682 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907601/2015-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconhecido
em Parte o Direito Creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra despacho
decisório eletrônico emitido pela DRF de origem que não deferiu o pedido de
restituição objeto desse processo.
Nessa DCOMP a empresa informa um crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de Cofins referente ao período de apuração de 10/2013, e que o
crédito original na data da transmissão seria de R$ 146.662,75.
O Despacho Decisório não deferiu o PERDCOMP apontando como motivo para
esse não deferimento o fato que o correspondente DARF ter sido utilizado
integralmente para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.
Dada ciência ao contribuinte, este apresentou manifestação de inconformidade.
Em síntese, a DREBES alega que fez retificações do seu DACON e da sua DCTF com
os valores corretos, apontando que tais retificações estariam em processo de
malha na Receita Federal, defendendo que quando analisadas confirmarão
inequivocamente a existência de pagamento a maior. Menciona em síntese que
tal pagamento a maior advém do direito ao cômputo do IPI não recuperável para
efeito de crédito de Cofins.
Diante disso, entende-se que deva ser verificada a existência ou não de direito
creditório para o período em questão.
Em 16/08/2017, através da Resolução de no 10-001.0129, esses autos retornaram
para a DRF jurisdicionante para que fosse realizada diligência com o objetivo de
verificar a procedência da alegação do contribuinte, assim como também a
existência ou não do direito creditório para o período em questão.
Foi, então, formalizado pela DRF jurisdicionante o Relatório de Diligência
VR10RF/EQREC2, o qual reconheceu o pagamento indevido ou a maior,
entendendo por oportuna em parte a restituição pleiteada (fls. 181 a 183).
O contribuinte se manifestou sobre o relatório de diligência, alegando equívoco
do mesmo. Aponta que teria utilizado crédito de outro período de apuração
(setembro de 2013) para reduzir o débito de outubro de 2013, mais precisamente
no valor de R$ 83.742,80.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e conforme
ementa do Acórdão no 110-003.146 - 2a TURMA DA DRJ/POA apresentando o seguinte resultado:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.682 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907601/2015-11
3
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
DILIGÊNCIA. CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo a diligência realizada reconhecido em parte o direito creditório
inicialmente pleiteado pelo contribuinte, deve ser reformado o Despacho
Decisório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, com
ênfase que não foi analisado o crédito decorrente do período de setembro de 2013.
Em 25 de julho de 2025, o processo foi convertido em diligência para que a unidade
de origem verificasse a existência ou não de crédito no período de 09/2013.
Posteriormente foi apresentado o Relatório de Diligência VR10RF/EQREC2, no qual
chegou à seguinte conclusão:
7.1 Reconhecer a existência do direito creditório complementar do contribuinte
no valor de R$ 83.742,80 (Oitenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e
oitenta centavos), referente à tomada de créditos sobre o valor do IPI destacado
nas notas fiscais de compra, competência 09/2013.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Após o acórdão ora recorrido ficou mantida a discussão somente o valor de R$
83.742,80, segundo argumentado pela Recorrente esse valor é decorrente de crédito sobre IPI não
recuperável da competência de 09/2013, sendo que na primeira diligência foi verificado o crédito
de outubro de 2013 e na segunda diligência foi verificado que a Recorrente possuía o crédito de
R$ 83.742,80 (Oitenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), referente
à tomada de créditos sobre o valor do IPI destacado nas notas fiscais de compra, competência
09/2013.
4. Quanto à base de cálculo complementar da contribuição, qual seja: o valor de
R$ 1.111.571,48, referente ao montante do IPI destacado nas notas fiscais de
compra da empresa no período em questão (09/2013), os valores constantes nos
documentos apresentados às fls 196 - 243 se mostram compatíveis com o
montante do IPI destacado nas NFe’s emitidas para a Empresa, disponíveis no
Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.682 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907601/2015-11
4
5. No que tange à utilização do referido crédito, as telas do DACON da
competência 09/2013 anexadas às fls. 268 – 286 foram confirmadas nos Sistemas
e comprovam que restou créditos remanescentes não utilizados no mês de
setembro de 2013 no valor de 83.742,80.
6. De forma que assiste razão à recorrente quanto ao valor solicitado e objeto
desta diligências
7. Sendo assim, concluímos este Relatório de Diligência para:
7.1 Reconhecer a existência do direito creditório complementar do contribuinte
no valor de R$ 83.742,80 (Oitenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e
oitenta centavos), referente à tomada de créditos sobre o valor do IPI destacado
nas notas fiscais de compra, competência 09/2013.
Motivo pelo qual fica clara a necessidade de dar provimento ao Recurso Voluntário,
para que seja reconhecido o crédito remanescente no montante original de R$ 83.742,80 e,
deferir integralmente o direito creditório postulado por meio do PER no
16752.50585.050615.1.2.04-7001.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 386
DF CARF MF
Original